Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - NÃO APRECIAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO - EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DO MP - DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO - CORREÇÃO E SANEAMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A ANÁLISE/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007626-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.980.651-46 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.980.651-46 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
E TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - NÃO APRECIAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO -

EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DO MP -

DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

- READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO
E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO
– CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO

- CORREÇÃO E SANEAMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE

- DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT -

ORDEM CONCEDIDA
PARA DETERMINAR AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A ANÁLISE/DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE PROGRESSÃO
.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC nº 28.908/RJ)

“Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.”
(TJMT, HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000)

O Tribunal não deve suprimir a jurisdição do Juízo competente, sem oportunizar a correção e saneamento da tramitação processual, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, assegurar plenitude de jurisdição ao magistrado de primeiro grau minimiza as probabilidades de erro pelo Tribunal, possibilitando, nas palavras de Carnelutti,
“um julgamento sobre o julgamento e, dessa maneira, um julgamento elevado à segunda potência”
(“
Lecciones..., v. IY p. 102”

apud
BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 2ª ed., Editora: Revista dos Tribunais, p. 43).

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, HC N.U 1007616-65.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007626-75.2020.8.11.0000 - - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. IGOR JOSE RODRIGUES

PACIENTE(S):

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JULIO CESAR DE OLIVEIRA contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime decorrente de condenações por homicídio qualificado
[motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
e tráfico de drogas a pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão - art. 121, § 2º, II e IV, do CP e art. 33,
caput
da Lei nª 11.343/2006 - (
ID
38422956)
.

O impetrante sustenta que
“mesmo com todos os requisitos objetivos e subjetivos acostado nos autos a autoridade coatora juiz da segunda vara criminal de Cuiabá, se faz inerte e não progride o paciente de regime”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a progressão ao regime semiaberto (ID 38422956), com documentos (ID 38422957/ID 38422963).

O pedido liminar foi indeferido (ID 38447476).

O Juízo singular prestou informações (ID 68667959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Execução Penal. Pretendida progressão de regime para o semiaberto. Pleito improcedente. Informações da autoridade impetrada. Paciente que atingiu o lapso temporal para a progressão de regime, sendo oportunizado, no entanto, a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pretendido benefício de progressão de regime prisional. Estudo psicossocial desfavorável ao paciente. Intervenção ministerial obrigatória. Processo que tramita regularmente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 39183979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Câmara tem admitido o processamento de
habeas corpus
quando recair sobre ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 21.7.2017).

Dito isso, vejamos.

O paciente
possui as seguintes condenações:

- 13 (treze) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
, praticado em 9.4.2014, nesta Comarca de Cuiabá; a sentença condenatória transitou em julgado para o réu, Defesa e acusação em 10.10.2018
(ação penal - NU 27002-45.2014.811.0042
-
ID 38667959);
a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sob relatoria do i. Des. Juvenal Pereira da Silva, em 7.11.2019, julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal [nº 1008823-02.2019.8.11.0000] para reduzir esta pena a
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e estabelecer
regime inicial semiaberto, cujo acórdão transitou em julgado no dia 2.12.2019
(
SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042);

-
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -, praticado em 26.5.2012
, nesta Comarca de Cuiabá; a sentença condenatória transitou em julgado para Acusação e Defesa em 10.12.2014 (ação penal - NU 10352-88.2012.811.0042
-
ID 38667959).

Em 27.2.2020, o Juízo da Execução Penal extinguiu a punibilidade em relação ao tráfico de drogas nos seguintes termos:

“[...] A prescrição há de ser decretada no que tange à guia 02. [...]

Visto isso, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para acusação, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos. [...]

Pelo exposto, e em consonância ao parecer Ministerial, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, com base na pena concretamente aplicada e por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando, em relação ao crime de tráfico de drogas (guia nº 10352-88.2012.8.11.0042), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV e art. 114, inciso II, todos do Código Penal.

Por fim, atualize-se o cálculo de pena, com a finalidade de nortear a presente execução. Sem prejuízo, submeta-se o penitente aos exames legais.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042 - grifado)

Em 10.4.2020, a Defesa do paciente deduziu pleito de progressão ao regime semiaberto (SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042).

Em 21.5.2020, foi juntado o Laudo de Exame Criminológico, do qual infere-se que o paciente
“não apresenta contra indicação para sua progressão de regime, uma vez que demonstra amadurecimento em seu processo reflexivo de suas ações e desejo de reconstruir sua via”,
conforme
“observou”
a médica psiquiatra Luisa Forti Stuchi - CRM/MT 8315 -
(SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042).

Em 22.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Os autos informam que o penitente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Quanto à possibilidade de progressão de regime, o requisito objetivo foi adimplido em 06/04/2019.

Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime. [...].

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico. [...].
”

(SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042)

Requisitadas informações complementares, o Juízo da Execução Penal noticiou que:

“No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando JULIO CESAR DE OLIVEIRA, ora paciente, este

foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. O cálculo de pena atualizado gerado pelo Sistema SEEU revela que o requisito objetivo, relativo à progressão de regime, restou adimplido em 06/04/2019. [...]

No mesmo dia 22/04/2020, a Secretária deste Juízo deu cumprimento à ordem de intimação da perita médica para designação de data e horário para realização da perícia determinada.

Com isso, a profissional indicou o dia 27/04/2020, às 09h00; na sequência solicitou remarcação para o dia 28/04/2020, às 14h00min.

Em seguida, o setor penal do Centro de Ressocialização de Cuiabá juntou aos autos informação de realização da perícia determinada nos autos.

Por ora, aguarda-se a vinda do respectivo laudo médico para posterior remessa dos autos ao Ministério Público e consequente análise quanto ao preenchimento dos requisitos legais atinentes à concessão da progressão de regime.”
(ID 43460990)

Em 31.5.2020, os autos da execução penal foram recebidos pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau (promotor de Justiça Marcelo Lucindo Araújo) para manifestação sobre o Laudo de Exame Criminológico, no prazo de 5 (cinco) dias
(SEEU NU 0009649-50.2018.8.11.0042)
.

Pois bem.

O processo executivo está em regular tramitação e o Juízo da Execução Penal não progrediu o paciente por entender necessária a realização de exame criminológico e prévia manifestação do Ministério Público.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial (STJ, HC nº 28.908/RJ - Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.”
(HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.11.2019)

Logo, não se visualiza do alegado constrangimento ilegal.

Por outro lado, verifica-se que a pena do homicídio
[GUIA 1]
foi readequada para
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, no
julgamento da Revisão Criminal [nº 1008823-02.2019.8.11.0000], bem como que o
Juízo da Execução Penal extinguiu a
punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória em relação ao tráfico de drogas [GUIA 2].

Nesse quadro, o paciente estaria cumprindo pena privativa de liberdade em regime
fechado quando estabelecido o semiaberto.

Entretanto,
o Tribunal não deve suprimir a jurisdição do Juízo competente, sem oportunizar a correção e saneamento da tramitação processual, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, assegurar plenitude de jurisdição ao magistrado de primeiro grau minimiza as probabilidades de erro pelo Tribunal, possibilitando, nas palavras de Carnelutti,
“um julgamento sobre o julgamento e, dessa maneira, um julgamento elevado à segunda potência”
(“
Lecciones..., v. IY p. 102”

apud
BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 2ª ed., Editora: Revista dos Tribunais, p. 43).

A propósito, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(HC N.U 1007616-65.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Terceira Câmara Criminal – 11.7.2019)

Assim sendo, impõe-se reservar a análise da matéria ao Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar ao Juízo das Execuções Penais a análise/decisão sobre o pedido de progressão, observando-se o regime estabelecido pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal relativo à condenação por
homicídio qualificado [
Revisão Criminal [nº 1008823-02.2019.8.11.0000],
em até 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020